Tribunal: TJES
Processo: 0001391-78.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001391-78.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO PEDRO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA
E MATERIALIDADE
COMPROVADA
S
.
LAUDO PERICIAL. UM PERITO AD HOC.
AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 159 CPP.
LAUDO CONFECCIONADO POR MÉDICO REGISTRADO NO CRM.
FALTA DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DAS LESÕES NO LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE EMBASADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Ausência de nulidade do laudo pericial juntado nos autos, dado que, embora tenha sido assinado por apenas um perito não oficial, este se tratava de profissional registrado junto ao Conselho Regional de Medicina. Precedente do STJ.

2. A falta de descrição minuciosa das lesões sofridas pela vítima no laudo pericial não obsta à comprovação da materialidade do crime, eis que são suficientes o fato de o médico ter atestado a existência de ofensa à integridade física da vítima, bem como as declarações desta e a confissão do réu em juízo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CRISTIANO PEDRO GOMES DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato.

Contrarrazões

pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
CRISTIANO PEDRO GOMES DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais requerendo desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 02/04/2021, o réu Cristiano Pedro Gomes da Silva causou lesões corporais na vítima, sua companheira, Vanessa Camilo do Nascimento.

Verifica-se que a autoria do crime restou demonstrada a partir da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, na qual tanto a vítima como o réu afirmaram que este segurou aquela pelo pescoço, bem como puxou seus cabelos.

Vê-se que a defesa suscita a inaptidão do aludo laudo pericial juntado aos autos para comprovar as lesões sofridas pela vítima.

Analisando-se o inquérito policial é possível depreender que a Autoridade Policial realizou a nomeação de perito
ad hoc
para a confecção do referido laudo, tendo nomeado, contudo, somente um perito não oficial, circunstância que vai de encontro aos ditames do art. 159 do Código de Processo Penal.

Entretanto, tal imposição pode ser flexibilizada em casos de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3º da Lei Maria da Penha eis que são “
admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde
”.

Nessa perspectiva, considerando o disposto na Lei Maria da Penha, não se pode entender pela nulidade do laudo pericial juntado nos presentes autos, dado que, embora tenha sido assinado por apenas um perito não oficial, este se tratava de profissional registrado junto ao Conselho Regional de Medicina. Também nesse sentido: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.661.307/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020.

Além disso, o apelante contesta também a ausência de descrição minuciosa das lesões sofridas pela vítima. Contudo, razão não assiste ao acusado, dado que o fato de o médico atestar a ofensa à integridade física da vítima, somado às declarações desta e à confissão do réu em juízo constituem prova suficiente para comprovar a materialidade do crime de lesões corporais.

Tal é o entendimento observado nos tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. FOTOGRAFIA NÃO PERICIADA. INSUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA. SÚMULA 83 AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. I - Segundo a jurisprudência deste Tribunal, a palavra da vítima detém especial importância nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, devido ao contexto de clandestinidade em que normalmente ocorrem. Todavia, a aludida tese não deve ser vulgarizada a ponto de esvaziar o conteúdo normativo do art. 158 do Código de Processo Penal. II - Por um lado, incumbe ao Poder Judiciário responder adequadamente aos que perpetram atos de violência doméstica, a fim de assegurar a proteção de pessoas vulneráveis, conforme preconiza a Constituição. Por outro, é um consectário do Estado de Direito preservar os direitos e garantias que visam a mitigar a assimetria entre os cidadãos e o Estado no âmbito do processo penal. III -
O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos. Precedentes.
IV - Todavia, especificamente no caso em análise, o exame de corpo de delito de ixou de ser realizado e os elementos de prova restantes - fotografia não periciada, depoimento da vítima e relato de informante que não presenciou os fatos - se mostraram insuficientes para a manutenção do édito condenatório. Súmula 83 afastada. V - A absolvição é medida que se impõe diante da falta de prova técnica exigida por lei, e cuja ausência não foi adequadamente suprida, nem devidamente justificada. Agravo regimental provido. (AgRg no AREsp n. 2.078.054/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023.)

Nessa perspectiva, impõe-se manutenção da sentença atacada.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume.

É como voto.